Tribunal: TJSP
Processo: 1500850-55.2025.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Sorci
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Tráfico de Drogas – Preliminar de nulidade por violação de domicílio. Rejeição. Réu abordado em via pública portando entorpecentes. Situação de flagrância que autorizava o ingresso no imóvel, nos termos do art. 5o, XI, da Constituição Federal e da jurisprudência do STF (Tema 280). Prova da materialidade e autoria segura. Tráfico privilegiado. Inaplicabilidade diante da vultosa quantidade de

Ementa:
Tráfico de Drogas – Preliminar de nulidade por violação de domicílio. Rejeição. Réu abordado em via pública portando entorpecentes. Situação de flagrância que autorizava o ingresso no imóvel, nos termos do art. 5o, XI, da Constituição Federal e da jurisprudência do STF (Tema 280). Prova da materialidade e autoria segura. Tráfico privilegiado. Inaplicabilidade diante da vultosa quantidade de cocaína apreendida e dos instrumentos típicos da narcotraficância. Regime inicial fechado mantido em razão da gravidade concreta da conduta. Dosimetria mantida. Recurso improvido.